Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-22.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022175-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OXIFER OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 02.036.816/0001-09 (AGRAVADO), NILSON MARCOS DE PAULA - CPF: 544.449.771-91 (AGRAVADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (PROCURADOR), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA
ON-LINE
VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora
on-line
via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1001429-83.2017.8.11.0041, proposta em face de OXIFER OXIGÊNIO E FERRAMENTAS LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido de penhora
on-line
via SISBAJUD sob o fundamento de que em 2018 já ocorreu uma pesquisa infrutífera de ativos financeiros.

Em suas razões, a parte agravante informa que o objeto da lide originária se trata de uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.252.467. Aduz que como já decorreu um lapso temporal de cerca de cinco anos, pode ter ocorrido mudança na situação econômica dos executados. Alega que por conta da posição prioritária do dinheiro na ordem de penhora, e nos prejuízos advindos do inadimplemento e dilapidação do patrimônio pelo devedor, a decisão agravada deve ser reformada.

Requer, assim, que se realize consultas de ativos financeiros em nome dos executados, ora recorridos, via SISBAJUD, mesmo que o pedido seja reiterado.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 149562698).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 150077693).

Sem contrarrazões recursais (ID 155441697).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme relatado, cuida-se na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.252.467.

Insurge-se o Banco-agravante contra o indeferimento de novo pedido de busca de ativos financeiros via SISBAJUD.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, verifico a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BACENJUD, atual SISBAJUD, INFOJUD RENAJUD, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC.

Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

No entanto, no caso, ao que se afigura , após o pedido de penhora
on-line
, com resultado negativo, o processo foi suspenso por falta de bens, restando paralisado por cerca de cinco anos, sem qualquer diligência frutífera direcionada a localização de bens dos executados, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico dos executados.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”.

(RAI n. 1000827-45.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 26.10.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa”.

(RAI n. 1021859-43.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 25.05.22).

De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que as partes agravadas poderão retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente disponíveis.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD, na forma pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023